Tribunal: STF
Processo: RHC 262364
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mituo Takahasi interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (DECRETO-LEI N. 201/1967). ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDUTAS QUE SE ESTENDERAM POR TRÊS ANOS. FRAÇÃO DE 2/3 ADEQUADAMENTE JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As instâncias antecedentes concluíram que o conjunto probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva. A ação mandamental não é a via adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para serem acolhidos. Exatamente como ocorre neste caso. 



    2. É necessário ter em mente que em habeas corpus, deve ser evitada a modificação da sanção penal imposta pelas instâncias ordinárias, que estão mais próximas dos fatos e são soberanas na análise das provas contidas nos autos, devendo a revisão da pena fixada ser efetivada somente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia no seu cálculo (HC 365.271/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 5/10/2016). 



    3. As instâncias antecedentes majoraram a pena-base em razão da culpabilidade, das consequências e circunstâncias do crime. Esses vetores foram avaliados negativamente em razão (...) do prejuízo financeiro causado ao patrimônio público, pela reprovação social da conduta em razão da quebra de confiança esperada do agente público e pelas condições nas quais o crime foi perpetrado, com utilização de servidores públicos e com intuito de mascarar o desvio de bens públicos (e-STJ, fl. 124). Esses fundamentos se mostram suficientes para justificar a exasperação da pena-base, na medida em que demonstram, a partir do exame dos fatos narrados na denúncia e confirmados ao longo da instrução, que a conduta do acusado desbordou daquilo que ordinariamente se espera em condutas assemelhadas. 



    4. O incremento máximo de 2/3 tem sido empregado quando as infrações se prorrogaram por período considerável, levando a crer que os fatos se repetiram em quantidade igual ou superior àquela utilizada para justificar a exasperação máxima nas hipóteses em que o número de infrações é conhecido. Neste caso, os fatos ocorreram entre 2013 e 2016, justificando a exasperação na fração aplicada. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (HC 1.000.710 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pleiteia, em síntese, a sua absolvição “com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da manifesta atipicidade da conduta, por ausência de prova da materialidade e do dolo específico”. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena “com a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento do aumento desproporcional pela continuidade delitiva e a correta aplicação do regime prisional aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”. 



     É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto no ato dito coator, a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, para o acolhimento das teses defensivas — absolvição por ausência de prova da materialidade e do dolo específico ou afastamento da continuidade delitiva —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente